Tribunal: TJDFT
Processo: 0706751-66.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, interposta por GIOVANI ALVES SILVA, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação monitória, ajuizada por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. Adoto parcialmente o relatório da sentença, que ora transcrevo (ID 28911464): “A parte autora alega, em síntese, que em 31/05/2001 firmou com o réu um contrato de abertura de crédito que estipula, sempre que solicitado, o fornecimento de empréstimo em favor do correntista. Aduz que em todos os empréstimos, a liberação do crédito é feita por depósito único em conta corrente de titularidade do associado e o pagamento das parcelas realiza-se por meio de débito automático na mesma conta ou por meio de desconto na folha de pagamento do cooperado (crédito consignado). Conta que ao longo da relação jurídica, foram realizados três empréstimos, nos valores de R$5.964,15, R$5.941,49 e R$63.073,04, mas que não foram quitados pelo requerido, por não ter mantido saldo suficiente para suportar os débitos mensais previstos nas referidas operações. Sustenta, com isso, ser credora da quantia de R$95.884,59, valor atualizado até a data de 01/03/2019. Diante das referidas alegações, a autora requereu a condenação do réu ao pagamento da referida quantia, devidamente atualizada.” Oportunizado o contraditório e a produção de provas, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID 28911464- Pág. 5 e 6): “Em face de todo o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido, para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$95.884,59 (noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), que deverá ser atualizada (correção monetária e juros de mora de 1% ao mês) a contar de 01/03/2019. Por consequência, declaro convertido, de pleno direito, o mandado monitório inicial em título executivo judicial, nos termos do disposto previsto no §2o do art. 701 do Código de Processo Civil. Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante atualizado da dívida, conforme o §2o do art. 85 do novo CPC. Transitada em julgado, aguarde-se por até 15 (quinze) dias a manifestação do(s) interessado(s) no cumprimento de sentença, ficando a parte ré advertida da possibilidade de aplicação de multa de 10% (dez) por cento, na forma prevista no art. 523, §1o, do CPC. Após o trânsito em julgado, não havendo requerimento das partes, dê-se baixa e remeta-se ao arquivo. Sentença registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito/Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Opostos embargos de declaração pelo requerido, foi negado provimento (ID 28911477). GIOVANI ALVES SILVA apelou e requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 28911485). Em suas razões recursais, alegou, em suma, que mesmo não havendo provas de que se beneficiou com a liberação de empréstimos em sua conta bancária, foi condenado a pagar quantia exorbitante. Caso não obtenha o efeito suspensivo ao recurso, o prosseguimento do feito irá comprometer a sua renda, pois tem despesas com a família, sendo o único provedor da casa. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. E seu parágrafo 1o enumera as hipóteses em que a sentença é despojada desse atributo, ou seja, produzirá imediatamente seus efeitos após sua publicação. Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Consoante se verifica dos autos, a sentença proferida não se enquadra em quaisquer das exceções legalmente estabelecidas para o cumprimento provisório de sentença (art. 1.012, § 1o, CPC), logo descabível o pedido de efeito suspensivo. Por conseguinte, considerando o efeito suspensivo automático da apelação, nada há a prover com relação a pretensão formulada. Intime-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 22/04